Tribunal: STF
Processo: HC 92735
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação para garantia da 
   ordem pública. Tráfico de entorpecentes. Quadrilha especializada. 
   Reiteração delitiva. Razões concretas. Causa legal caracterizada. 
   Constrangimento ilegal inexistente. HC denegado. Aplicação do 
   art. 312 do CPP. Precedentes. 
É legal, a título de garantia da 
   ordem pública, o decreto de prisão preventiva fundado em indícios 
   de que o acusado integra quadrilha especializada, desde que 
   demonstrada concretamente a elevada probabilidade de reiteração 
   delitiva.